Tribunal: TJES
Processo: 0000290-16.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-16.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORIAIS GENÉRICAS E ATOS INFRACIONAIS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA PELA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O acusado foi flagrado com 44 pinos de cocaína, 53 pedras de crack e 2 buchas de maconha. A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, à fração aplicada pela confissão espontânea e ao regime inicial fixado.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os elementos utilizados para exasperar a pena-base (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências) são idôneos ou se constituem elementos inerentes ao tipo penal;

(ii) definir a fração adequada de redução pela atenuante da confissão espontânea; e

(iii) verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do redimensionamento do quantum final.

III. Razões de decidir

3. Na primeira fase, a fundamentação quanto à culpabilidade (conhecimento do ilícito), motivos (ganância) e consequências (perigo abstrato) é inerente ao tipo penal e não autoriza a exasperação da pena.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, atos infracionais não podem ser utilizados para valorar negativamente a personalidade do agente na dosimetria da pena.

5. A expressiva quantidade e diversidade de drogas (cocaína, crack e maconha) justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, conforme a preponderância estabelecida pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06.

6. À míngua de fundamentação específica para patamar diverso, a redução pela atenuante da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com os precedentes das Cortes Superiores.

7. A modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) em fração inferior ao máximo legal (2/3) é legítima quando fundamentada na natureza e diversidade das substâncias apreendidas.

8. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 04 (quatro) anos e sendo o réu primário, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (art. 33, §2º, 'c', e art. 44, ambos do Código Penal).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante e alterar o regime de cumprimento para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000290-16.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória que:

“(...) no dia 19 de abril de 2024, por volta de 23h19mins, na Rua São Pedro, Bairro Perocão, próximo à Igreja Católica, nessa Comarca, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas situado na Rua São Pedro, Bairro Perocão, quando visualizaram o denunciado em atitude suspeita, haja vista que escondeu algo no moletom e empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial. Após alcançado, foi feita a abordagem e revista pessoal, sendo encontrado com o réu 44 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha, 53 pedras de crack e um celular Samsung azul. Indagado pelos policiais militares, o réu confessou que havia acabado de pegar as drogas para revendê-las (...).”

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial de Exame Químico e pelos depoimentos colhidos em juízo.

O policial militar Alex Cândido Junior relatou que o apelante, ao avistar a viatura em local de intenso tráfico, empreendeu fuga e dispensou parte da droga, tendo confessado no local que acabara de pegar o material para iniciar a comercialização.

Tais declarações foram corroboradas pelo policial Daniel Dondoni Maciel, que confirmou a apreensão de variedade de entorpecentes no bolso do moletom do réu.

O próprio acusado confessou o transporte das substâncias em juízo, alegando que o fazia para terceiros em troca de droga para consumo pessoal.

Passo ao enfrentamento pormenorizado da dosimetria da pena, alvo de insurgência defensiva.

Na primeira fase, o juízo a quo fixou a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No tocante à culpabilidade, a fundamentação baseada no "real conhecimento do caráter ilícito" e na "possibilidade de exigir-se comportamento diverso" é inerente ao próprio conceito analítico de crime, não transbordando a reprovabilidade comum ao tipo penal.

Quanto à personalidade, o uso de sete registros de atos infracionais análogos ao tráfico é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para fins de exasperação da pena-base, conforme bem articulado pela defesa.

Relativamente aos motivos (espírito de ganância) e às consequências (perigo abstrato e ofensa à coletividade), tratam-se de elementos intrínsecos ao crime de tráfico, já sopesados pelo legislador ao cominar a pena em abstrato.

Entretanto, as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, dada a expressiva quantidade e a diversidade de drogas — 44 pinos de cocaína, 53 pedras de crack e 2 buchas de maconha.

Pelo comando do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade das substâncias devem preponderar sobre as demais vetoriais do art. 59 do CP.

Assim, afasto a negativação das demais vetoriais, mas mantenho a exasperação da pena-base fundamentada na gravidade concreta do material apreendido, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea.

A sentença operou redução em valor fixo sem motivação idônea para patamar diverso de 1/6. Acolho o pleito defensivo e o parecer da Procuradoria de Justiça para aplicar a fração de 1/6. A pena intermediária resulta em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), a redução foi fixada em patamar inferior ao máximo de 2/3 devido à variedade e volume das drogas.

A discricionariedade do magistrado em modular tal fração com base na natureza e quantidade das substâncias é legítima, não se revelando ilegal a manutenção da fração de redução aplicada na sentença (aproximadamente 1/4 sobre a pena anterior).

Aplicando a redução de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa sobre o novo cálculo (proporcionalmente mantendo a redução fixada na origem), a pena definitiva fixa-se em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao regime inicial, o magistrado fixou o regime fechado fundado na periculosidade e gravidade abstrata.

Contudo, com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 04 anos e sendo o réu primário, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP, o regime deve ser abrandado.

Malgrado a natureza das drogas (vetorial negativa), o quantum da pena autoriza o regime inicial aberto. Pelo mesmo motivo, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)